Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por T. L. A. S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0736000-85.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela cautelar vindicado pelos autores. Para melhor compreensão dos fatos, eis a íntegra da decisão impugnada: “Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos art. 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos estão previstos no artigo 300 CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do art. 305 CPC, com a exposição da lide e seu fundamento. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, uma vez que os requerentes demonstram, em cognição sumária, ter adquirido junto às rés bilhetes aéreos com destino a Pequim, China, onde deveriam chegar em 26 de outubro de 2020 (id 76002464), tendo, entretanto, seu voo inicialmente cancelado (id 76002462) e, após terem conseguido embarcar, já em escala na Europa, terem sido impedidos de prosseguir viagem (id 76002459). Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estão configurados, uma vez que os requerentes trazem aos autos os cuidados necessários para embarque – laudos de saúde, autorizações obtidas junto ao governo chinês – os quais, em razão da situação pandêmica, podem ter suas exigências alteradas inadvertidamente. Dessa maneira, o decurso do tempo pode tornar aos requerentes impossível o reingresso na China, local no qual mantêm residência (id 76002457) e onde trabalham dois dos autores (ids 76002461 e 76002460), em que pese os documentos apresentados não cumpram o indicado no art. 192, parágrafo único, do CPC, o que se deixa de exigir momentaneamente em razão da urgência). Verifico, assim, que o cumprimento do contrato de transporte aéreo deve ser operacionalizado o quanto antes, de modo a permitir que os autores tenham oportunidade de regressar à China. Quanto aos demais pedidos, considerando-se o valor despendido pelos autores para aquisição das passagens aéreas e a falta de elementos nos autos que permitam concluir pela urgência no custeio das despesas apontadas – as quais sequer foram descriminadas nos autos -, indefiro, por ora, dada a ausência de demonstração de perigo na demora. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar que as requeridas T. L. A. e A. C. emitam bilhetes aéreos aos autores para embarque em São Paulo, com destino a Pequim, em qualquer classe de assento, em voos próprios ou operados por outras companhias aéreas, no prazo de 24 horas, devendo a chegada estimada ao destino ocorrer antes de 06 de novembro de 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A parte autora deverá comprovar a insuficiência para arcar com os custos do processo ou recolher as custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de revogação da medida e cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, devem cumprir o determinado no art. 192, parágrafo único, do CPC, sem prejuízo de outras medidas que possam ser requeridas pelo juízo de origem.” Irresignado, o agravante se insurge contra o valor fixado a título de astreintes ao argumento deste ser exorbitante. Pontua que não há motivos para se fixar multa coercitiva, uma vez que a obrigação de cumprimento do contrato não se encontrava resistida, haja vista não ter ocorrido qualquer ato ilícito de sua parte. Relata estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido ao ID 21767043. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito. Com efeito, sabe-se que a aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, cabe ao juiz cuidar para que a multa cominatória (astreintes) não chegue a um patamar excessivo[1], a ponto de se tornar mais vantajoso ao credor cobrar a multa do que a obrigação de fazer pretendida, distorcendo-se a natureza das astreintes. Nesse norte, considero que o montante de R$20.000,00 fixado pelo magistrado de origem, levando-se em conta o que consta no caderno processual dos autos de origem e a natureza da demanda, se mostra razoável e dentro dos patamares praticados por esta e. Corte de Justiça. Ademais, pelo menos neste momento processual e em análise superficial, não vislumbro o dano de difícil reparação. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, a agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se os agravados para os fins previstos em lei. [1] Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;